Tribunal: TJMT
Processo: 1035597-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035597-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem Público]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GUALTER CARDOSO DE BARROS - CPF: 432.573.301-97 (AGRAVANTE), SUZE CARDOSO DE BARROS - CPF: 469.080.051-00 (AGRAVANTE), MOBILAINE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 33.693.110/0001-35 (AGRAVADO), FORTOOLS INDUSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA. - CNPJ: 33.041.799/0001-13 (AGRAVADO), GILMAR FONTANA - CPF: 328.569.460-20 (AGRAVADO), LICEU ALBERTO VERONESE - CPF: 214.273.489-87 (AGRAVADO), EDMAR MONTEIRO DA SILVA - CPF: 393.589.091-53 (AGRAVADO), DENIZARD SANTOS POLICASTRO - CPF: 097.768.500-49 (AGRAVADO), JOAO PAULO MONTEIRO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 003.249.641-96 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (AGRAVADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), JUSCELINO ANTONIO TOMAS - CPF: 042.560.386-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL DE SÓCIOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE ABSOLUTA. PENHORA ON-LINE. CADERNETA DE POUPANÇA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a nulidade da penhora de valores em conta poupança de sócio incluído no polo passivo da execução por sucessão processual, diante da ausência de citação válida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica — extinto sem resolução de mérito — e também na ação executória principal, bem como reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados por se tratarem de proventos de aposentadoria depositados em caderneta de poupança em montante inferior a quarenta salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a penhora de valores em conta bancária de sócio incluído no polo passivo da execução por sucessão processual, sem prévia citação válida; (ii) estabelecer se os valores bloqueados em caderneta de poupança, provenientes de aposentadoria e inferiores a quarenta salários mínimos, podem ser penhorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida constitui pressuposto essencial de validade do processo, indispensável à formação da relação processual e ao exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo a sua ausência causa de nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes.

A sucessão processual decorrente da extinção da pessoa jurídica não dispensa a prévia citação dos sucessores, aplicando-se, por analogia, o art. 110 do Código de Processo Civil, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

A inclusão de sócio no polo passivo da execução, sem citação válida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou na ação executória principal, configura nulidade insanável, reconhecível de ofício.

A penhora realizada sem a observância da citação válida do executado é nula, por violação às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos são impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Os proventos de aposentadoria mantêm natureza alimentar e são impenhoráveis, ainda que depositados em conta bancária, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, salvo prova robusta de desvirtuamento da finalidade.

A mitigação da impenhorabilidade da poupança exige demonstração inequívoca de uso da conta como conta corrente, com movimentações intensas e pulverizadas, ou de intenção de fraude, o que não se verifica quando há apenas movimentações esporádicas compatíveis com a natureza da poupança.

Inexistente prova de desvirtuamento da finalidade da conta poupança ou de ocultação patrimonial, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por GUALTER CARDOSO DE BARROS e SUZE CARDOSO DE BARROS visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0004578-23.2000.8.11.0002, que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e anulou a penhora realizada via SISBAJUD nas contas bancárias dos agravados.

Nas razões do recurso de Id. 321192892, a parte agravante, afirma que
“a decisão agravada acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a nulidade da penhora realizada sob o fundamento de ausência de citação válida dos sócios no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.”
.

Alega que
“o incidente de desconsideração foi extinto sem resolução de mérito por inadequação da via eleita, uma vez que a empresa já estava baixada. A sentença proferida no processo 0003634-54.2019.8.11.0002 (Id. 171367150) determinou a inclusão dos sócios no polo passivo da ação principal, reconhecendo a sucessão processual.”.

Argumenta que
“se o incidente foi extinto sem resolução de mérito, não há que se falar em nulidade de citação em um processo que não produziu efeitos materiais para a inclusão dos sócios na ação de execução de sentença. A inclusão se deu por decisão na ação principal, e é a partir desta que a validade dos atos deve ser analisada”
.

Defende ainda que
“de acordo com o art. 1.110 do Código Civil , remanesce a responsabilidade dos sócios pelo pagamento das dívidas contraídas pela empresa baixada. Para que haja a condenação de qualquer das partes por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da ocorrência de alguma das hipóteses elencadas nos arts. 110 c/c. 687 a 692, todos do CPC”
.

Sustenta, também, que
“o executado transferiu para a poupança valor superior ao seu benefício previdenciário (R$ 5.500,00 em agosto/2025, enquanto o benefício é de R$ 4.903,83), o que indica que o valor não se refere ao benefício e que a poupança é utilizada para "blindar" o dinheiro. As contas poupança e corrente são operadas de forma sincronizada, com transferências constantes entre elas, descaracterizando a natureza de reserva impenhorável.”.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de determinar a suspensão do levantamento dos valores. No mérito, pede a confirmação da liminar e a reforma definitiva da decisão agravada.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Concedida a medida liminar (id. 324824366).

Contrarrazões no id. 330330362, pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão central do presente recurso consiste em definir se é válida a penhora de valores em contas bancárias de sócios incluídos no polo passivo de execução por sucessão processual, quando não houve citação válida prévia no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, extinto sem mérito, nem na ação executória principal.

A citação constitui pressuposto de validade processual, cuja ausência ou invalidade vicia todos os atos posteriores, acarretando nulidade absoluta, conforme estabelecem os artigos 238 e 239 do Código de Processo Civil.

O artigo 238 dispõe que a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ao passo que o artigo 239 estabelece que, para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

“Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.

Parágrafo único. A citação será efetivada em até 45 (quarenta e cinco) dias a partir da propositura da ação. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)”

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

§ 2o Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de:

I - conhecimento, o réu será considerado revel;

II - execução, o feito terá seguimento.”

É cediço que a citação válida constitui pressuposto essencial para a constituição da relação processual e o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, inclusive, conforme decidido por este Relator no julgamento da Apelação Cível no 1000684-86.2023.8.11.0108, a citação é um pressuposto processual de validade, cuja inobservância importa a nulidade absoluta dos atos processuais conseguintes,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NULIDADE DA CITAÇÃO EVIDENCIADA – PARTE APELADA QUE CONCORDA COM A TESE – AUSÊNCIA DE AMPLA DEFESA – NECESSIDADE DE CITAÇÃO REGULAR – SENTENÇA ANULADA COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A citação válida é pressuposto essencial para a constituição da relação processual e o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5o, LV, da Constituição Federal. Nos termos do art. 246 do CPC, a citação deve ser realizada pessoalmente ao réu, salvo as exceções previstas em lei, sendo imprescindível o esgotamento de todos os meios disponíveis para sua localização antes da adoção de outras formas citatórias. No caso concreto, a citação não foi realizada de maneira irregular, pois a tentativa por oficial de justiça via aplicativo Whatsapp não foi finalizada, sem que houvesse diligências complementares para a correta notificação da parte ré, o que compromete a validade do ato. A nulidade da citação é vício insanável, acarretando a nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado.”
(N.U 1000684-86.2023.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

No caso concreto, os autos demonstram de forma inequívoca que o executado Gilmar Fontana não foi validamente citado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Conforme certidão de aviso de recebimento digital constante dos autos do incidente (processo no 0003634-54.2019.8.11.0002), a correspondência destinada ao executado foi devolvida sem cumprimento, constando como motivo da devolução
"destinatário desconhecido no endereço".
Tampouco há registro nos autos da ação executória principal de citação válida do executado Gilmar Fontana.

Ainda que o recorrente sustente que a sucessão processual decorreu de decisão na ação principal, não do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e que a nulidade de citação no incidente seria irrelevante, de maneira que que a inclusão dos sócios no polo passivo deu-se por decisão na ação principal, reconhecendo a sucessão processual em razão da baixa da empresa executada, e que a citação na ação principal seria anterior e deveria ser considerada válida até prova em contrário, ônus que recairia sobre o executado.

Contudo, tal argumentação não merece acolhida. A sucessão processual, seja por morte da parte, seja por extinção da pessoa jurídica, não dispensa a citação prévia dos sucessores para que possam exercer o contraditório e a ampla defesa.

O Código de Processo Civil estabelece que, ocorrendo a morte da parte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o disposto nos artigos 687 a 692, que regulam o procedimento de habilitação. A sucessão processual por extinção da pessoa jurídica é análoga à morte da pessoa natural, aplicando-se, por analogia, o artigo 110 do Código de Processo Civil, combinado com os artigos 1.023 e 1.024 do Código Civil.

A jurisprudência é firme no sentido de que a inclusão dos sócios no polo passivo da execução, em razão da extinção da pessoa jurídica, exige citação prévia para exercício do contraditório. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTA CONTRA SOCIEDADE EMPRESARIAL. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA . EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA . INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO COLENDO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. 1. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art . 110 do CPC, atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal de cada um dos sócios. 2. A desconsideração da personalidade jurídica não é a via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 3 . Na hipótese em análise, admite-se a sucessão processual postulada pelo credor, com a inclusão dos sócios no polo passivo do cumprimento de sentença, em analogia ao art. 110 do CPC, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa mediante prévia habilitação. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-DF 07119352920208070000 DF 0711935-29.2020.8.07 .0000, Relator.: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 30/09/2020, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento do Agravo de Instrumento no 2018900-60.2024.8.26.0000, decidiu
“o ato da citação é dos mais importantes na relação jurídico-processual, na medida em que justamente através da mesma se constitui o "dues process of law", com o indispensável amparo e atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
, reconhecendo a nulidade da citação no processo de conhecimento e determinando a reabertura do prazo para oferecimento de contestação.

A decisão proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que determinou a inclusão dos sócios no polo passivo da execução principal, reconheceu a sucessão processual com fundamento no artigo 110 do Código de Processo Civil, combinado com os artigos 1.023 e 1.024 do Código Civil. Contudo, tal decisão não supre a necessidade de citação válida dos sócios, que constitui pressuposto de validade processual indispensável ao exercício do contraditório e da ampla defesa. A extinção do incidente sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita, não afasta a necessidade de observância das garantias processuais constitucionais.

Outrossim, observo que o executado Gilmar Fontana nunca foi validamente citado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme evidenciado pela devolução do aviso de recebimento com a indicação de "destinatário desconhecido no endereço". Tampouco há registro de citação válida na ação executória principal. A primeira manifestação do executado nos autos deu-se em 3 de setembro de 2025, quando apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando nulidade absoluta por ausência de citação válida e impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Portanto, a inclusão do executado Gilmar Fontana no polo passivo da execução, sem prévia citação válida, configura nulidade absoluta, insanável e reconhecível de ofício, por violação ao contraditório e à ampla defesa, garantias constitucionais previstas no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. A penhora realizada sem a observância desse pressuposto de validade processual é nula, devendo ser desconstituída.

Ainda que superada a questão da nulidade por ausência de citação válida, cumpre examinar a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados em caderneta de poupança, matéria que também foi objeto da decisão agravada.

O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos. O artigo 833, inciso IV, do mesmo diploma legal, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o disposto no parágrafo segundo do mesmo artigo.

Conforme documentado nos autos, os valores bloqueados na conta poupança do executado Gilmar Fontana totalizam R$ 48.246,95, montante inferior ao limite de quarenta salários mínimos, que corresponde a R$ 56.480,00, considerando o salário mínimo de R$ 1.412,00 vigente em 2025. Os extratos bancários juntados aos autos demonstram que os valores depositados na conta poupança são provenientes de aposentadoria, cujo benefício mensal é de R$ 4.903,83.

Ainda que se admite, em situações excepcionais, a relativização da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, quando demonstrado que a conta poupança é utilizada para movimentações típicas de conta corrente, com transferências frequentes, saques e pagamentos diversos, descaracterizando a finalidade de reserva de valores, contudo, a proteção conferida pelo artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil exige a demonstração da finalidade de reserva dos valores depositados, sendo insuficiente a simples qualificação da conta como poupança, admitindo-se o afastamento da impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários mínimos quando demonstrado que a conta é utilizada para movimentações típicas de conta corrente.

Não obstante, a mitigação da impenhorabilidade exigir prova robusta de desvirtuamento da finalidade da conta poupança, caracterizado por movimentações intensas e pulverizadas, uso da poupança como conta corrente e intenção de fraude ou ocultação de patrimônio.

No caso concreto, os extratos bancários juntados aos autos demonstram que houve uma única transferência de valor superior ao benefício previdenciário, no montante de R$ 5.500,00 em agosto de 2025, correspondendo a uma diferença de R$ 596,17 em relação ao benefício mensal de R$ 4.903,83. Tal circunstância, por si só, não configura desvirtuamento da finalidade da conta poupança, podendo decorrer de acúmulo de valores de meses anteriores, transferências esporádicas ou outras causas legítimas.

Os extratos bancários demonstram movimentações típicas de conta poupança, com reajustes monetários, juros e transferências esporádicas, não se verificando movimentações intensas e pulverizadas que caracterizem uso da poupança como conta corrente. Ademais, não há prova de intenção de fraude ou ocultação de patrimônio, especialmente considerando que o executado não tinha conhecimento da existência da ação executória até o momento do bloqueio, conforme alegado e não contestado nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a natureza alimentar dos proventos de aposentadoria se mantém, ainda que os valores estejam depositados em conta bancária com movimentação, o que impede a penhora. Conforme decidido no Recurso Especial no 1.624.431/SP, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado pela Terceira Turma em 1o de dezembro de 2016, valores oriundos de aposentadoria mantêm natureza alimentar e são absolutamente impenhoráveis, mesmo se depositados em conta bancária com movimentação, desde que não se verifique desvirtuamento comprovado da finalidade de subsistência.

Portanto, os valores bloqueados na conta poupança do executado Gilmar Fontana, no montante de R$ 48.246,95, são impenhoráveis, por se tratarem de proventos de aposentadoria depositados em caderneta de poupança, em montante inferior ao limite de quarenta salários mínimos, protegidos pelo artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, não se verificando prova robusta de desvirtuamento da finalidade da conta poupança apta a afastar a proteção legal.

Desse modo os valores bloqueados na conta poupança do executado, no montante de R$ 48.246,95, são impenhoráveis, por se tratarem de proventos de aposentadoria depositados em caderneta de poupança, em montante inferior ao limite de quarenta salários mínimos, protegidos pelo artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

Não se verifica prova robusta de desvirtuamento da finalidade da conta poupança apta a afastar a proteção legal, uma vez que os extratos bancários demonstram movimentações típicas de conta poupança, com reajustes monetários, juros e transferências esporádicas, não se caracterizando movimentações intensas e pulverizadas que evidenciem uso da poupança como conta corrente ou intenção de fraude ou ocultação de patrimônio.

Igualmente, os elementos probatórios demonstram inequivocamente que o executado Gilmar Fontana não foi validamente citado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nem na ação executória principal, tomando conhecimento da existência da demanda apenas quando do bloqueio de valores em sua conta poupança. Portanto, impõe-se a revogação da decisão liminar e o desprovimento do agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Revogo a decisão de id. 324824366.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026